Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721807-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO GOMES DOS SANTOS IMPETRANTE: JOSE ORLANDO GOMES SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, denunciado pelos crimes de furto qualificado e estelionato (três vezes), teve a prisão preventiva decretada em 5.4.21, com mandado cumprido em 20.5.21 (ID 27100162, p. 12/6; 27100165, p. 17; 27100166, p. 2). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. Há desproporcionalidade na prisão, pois, caso condenado, no máximo será estabelecido regime prisional semiaberto. Alega-se, ainda, excesso de prazo. O paciente encontra-se preso há mais de 90 dias, sem que designada audiência de instrução e julgamento. E que é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Consta nos autos que o paciente, em 23.1.21, na companhia do codenunciado e outra pessoa não identificada, a bordo do veículo VW/Bora, cor preta, Placa JHF 8555, compareceu ao posto de gasolina denominado Posto Planalto, em Sobradinho - DF, ocasião em que, mediante fraude, ao distrair a frentista, substituíram a máquina de cartão de crédito/débito do posto de gasolina por outra fraudulenta. Foi subtraída a máquina pertencente ao estabelecimento comercial. Na ocasião, abasteceram o veículo com a quantia de R$ 20,00, no cartão de débito, com a referida máquina fraudulenta. A senha do cartão foi inserida pelo passageiro que se encontrava no banco de trás do veículo, identificado posteriormente como o paciente. Após a saída dos agentes, a frentista realizou mais dois abastecimentos com referida máquina, cada um no valor de R$ 50,00. Desconfiaram do fato de o CNPJ estar acusando ser inválido. E, em seguida, verificaram nos respectivos cupons fiscais que o CNPJ e a conta do beneficiário não correspondia àquela do posto de gasolina, sendo constatada a fraude. Pelas câmeras de segurança do posto de gasolina, conseguiram identificar o condutor do referido veículo trocando as máquinas de cartão de crédito/débito antes do abastecimento. A frentista recordou-se que o nome que saiu no cupom fiscal era o do paciente. Na delegacia, foi feito o reconhecimento fotográfico dele – passageiro que se encontrava no banco de trás do veículo - e do condutor (ID 27097496, p. 9/20 e 26/7; e ID 27097497). Em diligências complementares, verificou-se que o paciente e os mesmos coautores estavam vinculados a outras ocorrências, no mesmo período, por estelionatos com modus operandi semelhante (ID 27097499, p. 6). Foram apreendidos cartões e máquinas utilizadas nas fraudes (IDs 27097502, p. 2/4; 27097503, p. 5 e 12). Os crimes imputados permitem a prisão preventiva (CPP, art. 313, I). Há indícios de autoria e prova da materialidade, corroboradas pelo recebimento da denúncia (ID 27097506, p. 9/11). Presente, outrossim, o periculum libertatis. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Consta nos autos que o paciente “foi indiciado em 19 (dezenove) inquéritos policiais, dos quais um é de associação criminosa (IP 335/18 da 13a DP) e outro estelionato (o IP 806/18-13a DP). Ademais, contra DIOGO recai uma denúncia no bojo do processo 0004838- 69.2018.8.07.0006 – PJE.”. Há informação de que se encontrava em liberdade provisória, por crimes de estelionato cometidos entre os anos de 2018 e 2019 (IDs 27097497, p. 1; 27100162, p. 13). Apesar de beneficiado com a liberdade provisória, o paciente continuou cometendo crimes, demonstrando irresponsabilidade e menosprezo às ordens judiciais. E, após a ocorrência dos fatos ora apurados, os investigados demonstraram comportamento furtivo -- em diligências, a polícia verificou que ambos estavam encaixotando seus pertences pessoais e afirmaram que estavam de mudança --, em nítido interesse de fuga do distrito da culpa. Além disso, observou-se relação estreita do paciente com o codenunciado e o outro coautor, todos envolvidos em diversas ocorrências, o que demonstra que em liberdade, encontrará as mesmas influências para continuar cometendo fraudes (ID 27097497, p. 19). As circunstâncias – paciente envolvido em diversas ocorrências por fraudes semelhantes, que reiterou no cometimento de crimes mesmo já beneficiado com liberdade provisória, evidenciando grande risco de reiteração delitiva, bem como de fuga, comprometendo a aplicação da lei penal - revelam audácia e destemor do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia de aplicação da lei penal. Beneficiado com liberdade provisória anteriormente o paciente voltou a cometer crimes -- as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, portanto, insuficientes. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. E as condições pessoais favoráveis do paciente também não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ao contrário do que se alega, o paciente encontra-se preso desde 21.5.21 – há menos de dois meses. Não ultrapassado o prazo trazido na referida instrução nem aquele do § único do art. 316 do CPP. A denúncia foi recebida em 10.6.21 (ID 27097506, p. 9/11). O feito encontra-se aguardando apresentação de resposta à acusação pelos denunciados. Não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. E a necessidade de manutenção da prisão do paciente foi revista em 10.06.21 (ID 27100170, p. 9). Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na prisão do paciente. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, especialmente o risco de reiteração delitiva. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES